Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105